Tribunal: TJSP
Processo: 1049117-90.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049117-
90.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados NELMA RODRIGUES DE MACEDO, JOANA DE LOURDES
CAMPOS, NICOLE ORTIZ WINKEL, ODETE SCAPINI LIMA, MARIA APPARECIDA NORONHA
DE OLIVEIRA, CANDIDA MAGALI VALLES, LUIZA AMENDOLA, AUREA GUEDES DE OLIVEIRA,
AMELIA GUEDES DE OLIVEIRA e IVONE CAVALCANTE MELEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049117-90.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30603
2
VOTO No 30.603
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049117-90.2014.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: NELMA RODRIGUES DE MACEDO E OUTROS
Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças salariais devidas a servidores públicos
estaduais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado,
para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e
do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Nelma Rodrigues de Macedo e
outros, alegando excesso de execução por não observância da Lei Federal no
11.960/09 quanto ao cálculo dos juros de mora, pugnando pela utilização da
MP 567/12, convertida na Lei no 12.713/12.
A r. sentença rejeitou os embargos e extinguiu o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil (fls. 102/103).
A Fazenda do Estado apelou, sustentando que houve excesso de
execução decorrente da não observância da MP 567/2012, convertida na Lei
no 12.703/2012, diploma que rege os juros moratórios pagos pela caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049117-90.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30603
3
de poupança e, por consequência do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, os juros pagos pelos poderes públicos (fls. 105/108).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 28.08.2015, deu provimento ao recurso, para determinar que os juros
moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de
poupança, conforme determina a Lei Federal n° 11.960/09, contemplada a
alteração promovida pela Medida Provisória no 567, de 03 de maio de 2012,
convertida na Lei no 12.703/2012, a partir de sua vigência (fls. 128/132).
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls. 135/136)
foram rejeitados (fls. 138/141).
Os autores interpuseram recursos especial (fls. 143/189) e
extraordinário (fls. 190/195), os quais foram sobrestados (fls. 248/249).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do RE no 870.947/SE e do recurso extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls. 251/252
e 253/255).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049117-90.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30603
4
Trata-se de demanda ajuizada no ano de 2008 por pensionistas
da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando o
recebimento de suas pensões correspondente ao valor integral dos
vencimentos/proventos do servidor falecido, em fase de execução de
sentença, na qual foi determinada a incidência de juros e correção monetária
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema no 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049117-90.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30603
5
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
128/132, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.